Tribunal: TJDFT
Processo: 0731631-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0731631-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARILIA PERDIGAO FREIRE FERRO IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE, IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO, SECRETÁRIO DE SAÚDE DE ESTADO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança manejado por MARILIA PERDIGAO FREIRE FERRO em face de suposto ato coator sob responsabilidade de DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE SAÚDE DE ESTADO DO DISTRITO FEDERAL e PRESIDENTE DA BANCA EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO, vinculado ao Instituto Brasileiro De Formação E Capacitação – IBFC. A impetrante informa que se inscreveu no Concurso Público para provimento de vagas e formação de cadastro reserva para especialidades da carreira de enfermeiro (Processo Seletivo da Secretaria de Saúde do Distrito Federal 2022 – Edital no 14, de 25 de março de 2022), concorrendo às vagas reservadas aos deficientes. Alega que o suposto ato coator consiste no indeferimento da condição de deficiência da Impetrante e, por conseguinte a retirada desta da relação especial PCD com o impedimento da nomeação e posse da Impetrante ao cargo no qual foi aprovada a partir da classificação PCD, em face da Avaliação Biopsicossocial que entendeu ser a Impetrante não apta como deficiente e a retirou da relação especial destinada a pessoas com deficiência e a colocou na relação de classificação geral por livre concorrência. Afirma que o Edital traz de modo claro e inconteste no item em que trata das “vagas destinadas às pessoas com deficiência” considerando os arts. 3o e 5o da Lei Distrital no 4.317/2009 o que classificaria a impetrante como candidata para concorrer a tais vagas. Defende que são cabíveis o pedido e o deferimento da liminar, inaudita altera pars, uma vez que presentes os requisitos para tanto, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, e, ainda, os requisitos constantes do artigo 300 do CPC/2015. Sem preparo considerando o pedido de gratuidade de justiça. É o breve relato. DECIDO. De início, concedo os benefícios da gratuidade de justiça, conforme declaração de hipossuficiência de ID. 39540381. Analisando os autos, em especial num cotejo entre a pretensão da impetrante e os documentos por ela apresentados, não vislumbro, ao menos nessa fase de análise perfunctória, elementos que demonstram a verossimilhança das alegações, necessária ao provimento liminar. O presente mandamus objetiva questionar um suposto ato ilegal praticado no âmbito de concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro reserva para especialidades da carreira de enfermeiro (Processo Seletivo da Secretaria de Saúde do Distrito Federal 2022 – Edital no 14, de 25 de março de 2022), concorrendo às vagas reservadas aos deficientes. (ID. 39540376, p. 02-03). Pois bem, a Lei Distrital n. 4.317/2009 que “Institui a Política Distrital para Integração da Pessoa com Deficiência, consolida as normas de proteção e dá outras providências” disciplina em seu art. 5o, inciso II, alínea “a”, que, para concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência, o candidato deve possuir surdez unilateral total, como aparentemente é o caso dos presentes autos de acordo com os laudos e documentos juntados nos IDs. 39540385, 39540387, 39540389 e 39540392. Entretanto, em juízo preliminar, a arguida condição de surdez unilateral parece não merecer tratamento como deficiência que justifique o enquadramento requerido diante da jurisprudência consolidada do egrégio Superior Tribunal de Justiça na Súmula 552 que dispõe: “O portador de surdez unilateral não se qualifica como pessoa com deficiência para o fim de disputar as vagas reservadas em concursos públicos”. Outrossim, para o deferimento de medida liminar em Mandado de Segurança, o art. 7o, III, da Lei 12.016/2009 determina que haja fundamento relevante e a manutenção do ato impugnado possa resultar danos ao impetrante, o que não parecer ser o caso dos autos, vez que aguardar na listagem dos aprovados às vagas de livre concorrência não inviabilizará seu direito caso concedida a segurança nestes autos. Neste diapasão, não restou demonstrado qualquer fundamento relevante que autorize a concessão da medida liminar, motivo pelo qual não vislumbro o fumus boni iuris, nem o perigo de dano irreparável apto ao deferimento da medida acautelatória. Ante o exposto, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR formulado pela impetrante. Notifique-se a autoridade coatora para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as devidas informações. Cite-se o DISTRITO FEDERAL, por meio de sua douta Procuradoria, para que, querendo, manifeste interesse em ingressar no presente feito. Transcorrido os prazos de manifestação, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Publique-se. BRASÍLIA, DF, 22 de setembro de 2022 18:05:30. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador